Tribunal: TJDFT
Processo: 0715546-27.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715546-27.2024.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MAYANE LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por MAYANE LIMA DOS SANTOS contra a decisão de ID 67704977, proferida por esta Relatora, que não conheceu do recurso, pois deserto. Em suas razões recursais (ID 67837871), afirma, em suma, que o Juízo a quo negou o contraditório e a ampla defesa à recorrente; que não foram respeitados os princípios do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana; que o apelante jamais reconheceu a quitação do contrato; que a falta de impugnação específica quanto à quitação deve ser atribuída à falta de clareza das informações que concernem o réu; que o apelante apresentou pontos substanciais acerca do mérito da demanda. Requer, ao final, o provimento do agravo, para que a apelação seja conhecida. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). Na hipótese, a parte agravante não impugnou qualquer dos pontos da decisão agravada, resumindo-se a reiterar os argumentos da apelação considerada deserta. Vê-se que não há qualquer referência à ausência do recolhimento das custas recursais, após o indeferimento da gratuidade de justiça, motivo pelo qual o recurso não foi conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora